Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023576-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS SERAVALI MUNHOZ ARROYO BUSIQUIA - CPF: 058.293.539-38 (ADVOGADO), LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.569.345/0007-03 (AGRAVANTE), CREUZA APARECIDA DA CUNHA - CPF: 793.496.921-04 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA DA CUNHA - CPF: 936.620.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO
ONLINE
– ARRESTO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS

À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por via postal, ou seja, não houve tentativa de citação pessoal ou pesquisas de informações nos bancos de dados; logo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital por ser medida excepcional, nos moldes do artigo 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1023576-90.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
LEONFER – COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
n.° 1003457-94.2021.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
CREUZA APARECIDA DA CUNHA e DÉBORA CRISTINA DA CUNHA,
indeferiu o pedido de citação por edital, bem como o pedido de arresto via Sisbajud.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que desde a Ação de Execução que move em face das Agravadas, bem como na ação principal vem sofrendo dificuldades na tentativa de localização e citação das Agravadas, porque estão em local incerto e não sabido.

Aduz que promoveu sem sucesso diversas diligências e pesquisas ao seu alcance a fim de localizá-las.

Afirma que foram feitas pesquisas na Serasa, redes sociais, bem como outros mecanismos extrajudiciais disponíveis, mas todos infrutíferos.

Assegura que para a concessão do arresto é desnecessário o esgotamento dos meios para localização do executado para citação, bastando a tentativa frustrada de localização do executado.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de promover o arresto
online
ou, ainda, que autorize a citação das Agravadas por edital.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 114828995).

Dispensada a intimação para apresentar as Contrarrazões em razão da ausência de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as Agravadas
CREUZA APARECIDA DA CUNHA e DÉBORA CRISTINA DA CUNHA
são representantes legais da empresa
Serrana Móveis e Eletrodomésticos LTDA
, a qual contraiu diversas obrigações com a empresa Agravante
LEONFER - COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA.
Em razão do inadimplemento, a Agravante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Posteriormente, a Agravante constatou que a empresa devedora havia encerrado suas atividades e dado baixa em sua inscrição perante a Receita Federal.

Segundo afirma a Agravante, as Agravadas se utilizavam da pessoa jurídica para lesar credores, o que configura abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade. À vista disso, a Agravante manejou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor das sócias da empresa devedora, a fim de responsabilizá-las pelas obrigações contraídas pela Executada (Serrana Móveis).

Recebida a inicial, o Juiz determinou o processamento do incidente e ordenou a citação das Agravadas. Ao que consta nos autos, foram promovidas duas tentativas de localização em dois endereços distintos informados pela Agravante, cujas correspondências retornaram com a informação “desconhecido” (ID. 59110784, 59111341, 67821086 e 67821087 – ação principal).

Em seguida, a Agravante sustentou que foram esgotados os meios disponíveis para localizar as Agravadas e requereu a citação por edital ou, ainda, o arresto
online
via Sisbajud.

O Juiz
a quo
indeferiu os pedidos ao fundamento de que não há comprovação de que foram esgotados os meios de citação das Agravadas, ressaltando, ainda, que a citação por edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte requerente não lograr êxito em localizar a parte requerida.

Consignou, por fim, que para promover o arresto
online é
necessária a citação.

Feita a contextualização necessária dos fatos, passo à análise do mérito recursal.

Oportuno registrar que segundo preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, assim como nos casos expressos em lei.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. Convém ponderar, no entanto, que esse caráter não é absoluto, de modo que basta que a parte comprove que foram realizadas diligências mínimas para localização do réu.

Conforme relatado, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por carta com AR, nos dois endereços informados pela Agravante.

Após o retorno das correspondências com a informação “desconhecido”, não foi tentada outra diligência no sentido de localizar as Agravadas, não houve pedido de pesquisa em banco de dados e tentativa de citação pessoal.

Portanto, não vislumbro razões para autorizar a citação por edital das Agravadas/Executadas, uma vez que se trata de medida extrema, sendo necessáriaS outras diligências a fim de localizá-las.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTES DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – CITAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA SEM QUE ANTES FOSSE TENTADA A CITAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA, ANULANDO-SE TODOS OS ATOS QUE A SUCEDERAM, POR TRATAR-SE DE VÍCIO INSANÁVEL – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP – AI: 20042882520218260000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 16/02/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE DO PROCESSO – ARTIGO 239 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE DA CITAÇÃO DECRETADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-PR – ES: 00562948320208160000, Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 26/02/2021, 7.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2021).

Por outro lado, quanto à possibilidade do arresto executivo, ao meu sentir, assiste razão à Agravante.

Como é cediço, o arresto executivo, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, é medida constritiva que antecede à penhora e prescinde de citação prévia do executado, de modo que basta que sejam frustradas as tentativas de citação do devedor.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que houvera duas tentativas de citação das Agravadas em dois momentos e endereços distintos fornecidos pela Agravante/Exequente.

Diante disso, o recurso comporta parcial provimento, uma vez que é plenamente possível o arresto prévio, pois, este instituto, em verdade, trata-se de mera indisponibilidade de ativos financeiros a fim de assegurar futura penhora e, via de consequência, a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO PRÉVIO ANTES DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – ARRESTO EXECUTIVO – ART. 830 E 854 DO CPC. POSSIBILIDADE. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 e 854 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade online.
(TJ-MG – AI: 10000210394060001, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/08/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021).

Não é outro o entendimento desta Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (AgRg no AREsp 655.318/RJ)
O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.
Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais.
(N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Com essas considerações,
Dou Parcial Provimento
e autorizo o arresto prévio
online
dos ativos financeiros das Agravadas/Executadas nos termos do artigo 830 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022